Tribunal: TJES
Processo: 5045357-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045357-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR SCHULZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada;

2. Não se verifica omissão quanto à possibilidade de exigência de idoneidade moral em concurso público para carreira militar, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão à luz do entendimento vinculante do STF (RE 560.900/DF – Tema 22);

3. A existência de previsão legal e editalícia foi considerada no julgado, que afastou sua aplicação automática diante da ausência de condenação criminal ou ação penal em curso;

4. A técnica do distinguishing foi implicitamente refutada, ao se concluir que as particularidades do caso concreto não autorizam a eliminação baseada apenas em boletim de ocorrência;

5. Embargos rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Estado do Espírito Santo contra o acórdão (ID 16675766) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por João Victor Schulz.

Em suas razões (Id 8502320), o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar de forma adequada sobre: (a) possibilidade de critérios mais rígidos para ingresso em carreiras policiais, com fundamento no Tema 22 do STF; (b) previsão legal e editalícia de exigência de idoneidade moral, nos termos do art. 9º, XI, da Lei Estadual n. 3.196/1978 e do item 20.5 do edital; (c) necessidade de aplicação da técnica do distinguishing, considerando a gravidade da conduta atribuída ao embargado (registro por crime contra a dignidade sexual).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 17292956)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão (ID 16675766) que deu provimento ao recurso interposto por João Victor Schulz, assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. PMES. EDITAL N. 01/2022. CONTRAINDICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO POLICIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL. TEMA 22 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, tem entendimento vinculante no sentido de que, “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020);

2. Ao analisar o recurso administrativo do apelante, o Comando da PMES acolheu a tese quando ao erro material pela omissão/inexatidão da informação prestada no BU n.
41711220, mantendo a contraindicação, no entanto, pela própria existência do registro policial, inobservando o precedente vinculante do STF.

3. Segurança concedida. Recurso conhecido e provido.

Para tanto, o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento adequado sobre: (a) a possibilidade de critérios mais rígidos para ingresso em carreiras policiais, com fundamento no Tema 22 do STF; (b) a previsão legal e editalícia de exigência de idoneidade moral, nos termos do art. 9º, XI, da Lei Estadual n. 3.196/1978 e do item 20.5 do edital; (c) a necessidade de aplicação da técnica do distinguishing, considerando a gravidade da conduta atribuída ao embargado (registro por crime contra a dignidade sexual).

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Em que pese os argumentos do Estado, o voto condutor considerou todos os fundamentos do recurso e das contrarrazões, pronunciando-se de forma expressa sobre àqueles aptos e suficientes para solução da demanda.

No que se refere à alegação de omissão quanto à possibilidade de adoção de critérios mais rigorosos para ingresso em carreiras policiais, verifica-se que o acórdão analisou diretamente a motivação administrativa que culminou na eliminação do candidato e a confrontou com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, consignando:

[...] “a contraindicação foi mantida apenas pelo fato do apelado figurar como autor em registro policial, o que afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, ‘sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.” [...]

Tal trecho demonstra que a Corte reconheceu a existência da fase de investigação social e da exigência de idoneidade moral, mas concluiu que a eliminação fundada exclusivamente em registro policial, desacompanhado de inquérito ou ação penal, não se sustenta à luz do Tema 22 do STF, afastando, de forma motivada, a tese defendida pelo Estado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à previsão legal e editalícia. O acórdão deixou claro o contexto fático e normativo que ensejou a contraindicação do candidato, registrando que “
o apelante prestou concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2022, tendo sido contraindicado na fase de investigação social em razão de estar relacionado em registros policiais e pela omissão/inexatidão de informações em relação ao B.U. n. 41711220
”.

Na sequência, o julgado consignou que, ao apreciar o recurso administrativo, “
constata-se que o apelante teve acolhida parcialmente sua defesa, notadamente quanto à omissão/inexatidão das informações sobre o B.U
”, restando mantida a eliminação apenas pela existência do registro policial.

Ao assim decidir, o acórdão examinou a incidência da legislação estadual e do edital do certame, concluindo, contudo, que tais normas não autorizam a exclusão automática do candidato quando ausente condenação criminal ou ação penal em curso, em consonância com a orientação constitucional firmada pelo STF.

Quanto à alegada omissão no tocante à necessidade de aplicação da técnica do distinguishing, sob o argumento de que se trata de cargo vinculado à segurança pública e de suposta conduta grave imputada ao candidato, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão apreciou as particularidades do caso concreto e, ainda assim, concluiu pela ilegalidade da eliminação, afirmando de modo categórico que “
considerando, então, que não há condenação criminal imposta ao apelado, o mero registro policial não é suficiente, por si só, para justificar sua eliminação do concurso
”. Tal fundamentação evidencia que a Corte não ignorou a natureza do cargo pretendido nem os fatos imputados ao candidato, mas entendeu que essas circunstâncias não afastam a aplicação do princípio da presunção de inocência, nos termos do entendimento consolidado no Tema 22 do STF.

Dessa forma, observa-se que todos os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

A discordância quanto à conclusão adotada não se confunde com omissão e não autoriza o manejo de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

Ausente, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há como acolher o recurso.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.